Tribunal: TJSP
Processo: 1019687-82.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Sentença de parcial procedência – Apelo da embargante – Alegação de que a porção ideal do imóvel foi objeto de doação em data anterior à execução, bem como que inexistia anotação no registro do imóvel – Matéria analisada em decisão anterior – Fraude à execução evidente - Presença dos requisitos legais. caracterização da insolvência e da

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL – Sentença de parcial procedência – Apelo da embargante – Alegação de que a porção ideal do imóvel foi objeto de doação em data anterior à execução, bem como que inexistia anotação no registro do imóvel – Matéria analisada em decisão anterior – Fraude à execução evidente - Presença dos requisitos legais. caracterização da insolvência e da má-fé – Doação efetuada em benefício de cônjuge, quando já citado na ação de conhecimento – inexistência de bens hábeis a garantir a solvência do devedor – Hipótese do art. 792, IV do CPC – Precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida, nos termos do artigo 252 do RITJS – Verba honorária majorada – Recurso não provido.